Tribunal: TJMT
Processo: 0003132-88.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003132-88.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUDSON DOS REIS SILVA - CPF: 028.350.891-44 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 700.834.851-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – “ESTADO ANÍMICO” ALTERADO PELA EMBRIAGUEZ; AUSÊNCIA DE MEDO; CRIME IMPOSSÍVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA

- CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA – ARTIGO ACADÊMICO – EMBRIAGUEZ DO APELANTE – IRRELEVÂNCIA – JULGADOS DO TJMT - CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

PARECER DA I. PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJDFT – RECURSO DESPROVIDO.

Se o ato criminoso afetou psicologicamente a vítima, a qual desenvolveu crise de pânico e passou a tomar remédios controlados, devido à sensação contínua de estar sendo seguida pelo apelante,
reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar.

As mulheres que sofrem violência doméstica estão cinco vezes mais predispostas a apresentarem problemas psicológicos em comparação às mulheres que não vivenciam essa situação, sendo que as sequelas mais comuns são: depressão, síndrome de estresse pós-traumático, ansiedade, fobias, desânimo, irritabilidade, síndrome do pânico, sensação de perigo iminente, ideação suicida, baixa autoestima, sentimentos de culpa, inferioridade, insegurança, vergonha, isolamento social, dentre outras (BITTAR, Danielle. Kohlsdorf, Mariana. Ansiedade e depressão em mulheres vítimas de violência doméstica. Psicol. Argum. 2013 jul./set., 31(74), 447-456).

O fato do apelante estar embriagado não afasta a ilicitude das ameaças. Ao contrário,
“quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica”
(GREGO, Rogério. Código Penal Comentado, ed. Impetus, 11a ed., Niterói, RJ, 2017, p. 685).

“1- A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. Da mesma forma, é irrelevante o fato de estar, o apelante, no momento do delito, embriagado voluntariamente, pois, tal circunstância não tem o condão de afastar o dolo ou excluir a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.
” (TJMT, AP N.U 0002748-49.2019.8.11.0004)

“[...] não se aplica ao caso a tese de crime impossível, vez que essa tese referente a delitos tentados, cuja tentativa resulta do uso de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, não se coaduna com os fatos tratados neste

feito. É certo que o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, mconsiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa. Para a ocorrência do crime não precisa que o criminoso cumpra o que disse, ou seja, que se concretize o “mal injusto e grave”, basta que ele tenha intenção de causar medo e que a vítima se sinta atemorizada, como ocorreu no presente caso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça- )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003132-88.2019.8.11.0011 - COMARCA
DE

MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): RUDSON DOS REIS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RUDSON DOS REIS SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 272529), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico, em continuidade delitiva, a 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 147 c/c art. 71 do CP - (fls. 184/187-ID

93311971).

O apelante sustenta que: 1) apresentava “
estado anímico alterado em consequência de embriaguez”
e a vítima
“sequer sentiu medo das supostas ameaças”
, de modo que o fato seria atípico; 2)
“as conversas com ameaças proferidas

[...] via aplicativo WhatsApp nunca existiram”
, motivo pelo qual
“o crime de ameaça nunca se consumou por absoluta impropriedade do meio”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 201/211 - ID 93311982).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls.234/251 - ID 93308600).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer absolvição – Falta de provas da ocorrência do crime – Crime impossível – Ausência de dolo – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Tese de crime impossível que não se aplica ao caso – Dolo evidenciado – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 246/251 - ID 97043495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Entre os dias 24 e 25 de setembro de 2019, em. horários e locais diferentes, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Rudson dos Reis Silva ameaçou sua ex-cônjuge Patrícia Pereira dos Santos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 04/05-IR.

[...]Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Rudson dos Reis Silva como incurso nas penas do artigo 147, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006.”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – 7/9 – ID 93311969)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A autoria também restou comprovada nos autos.

[...] Portanto, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado tanto em juízo quanto por meio das alegações finais, denota-se pelos depoimentos colhidos durante toda a persecução penal e demais documentos acostados aos autos, restam devidamente comprovadas autoria e materialidade delitiva em relação a 05 (cinco) crimes de ameaça narrados em sede inicial, sendo os fatos descritos pela vítima e corroborados pelas demais testemunhas e provas acostada nos autos.

Neste sentido, verifica-se que os depoimentos colhidos em sede instrutória permitem concluir que entre os dias 24 e 25 de setembro de 2019 o acusado perseguiu a vítima em diversos locais, prestando ameaças. A primeira ameaça foi proferida via celular.

No dia 24.09.2019, 2o fato o denunciado efetivamente foi até a residência da vítima e novamente aameaçou, afirmando que “tudo o que você está fazendo é bonito e a solução é só você apanhar de mim”.

Ademais, os testemunhos são convergentes e comprovam que, no dia 25.09.2019, 3o e 4o fatos, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima às 07h00min, às 08h00min e às 14h00min, tendo em todas as ocasiões afirmado que iria matar a vítima. Ainda nesta situação a última ameaça foi proferida na presença da filha do casal de apenas 10 (dez) anos de idade que presenciou os fatos.

Não bastassem as ameaças retro, no dia 25.09.2019 fato 5o, as testemunhas ainda foram uníssonas em afirmar que o denunciado se deslocou até o local de trabalho da madrinha da vítima Edineiva, procurando pela vítima acreditava que ela estaria escondida no imóvel, forçou a entrada da casa dizendo que a vítima estaria se escondendo, ainda informava que iria matar a vítima.

Assim, vê-se que as condutas praticadas pelo réu estão inseridas no art. 147 do Código Penal (por cinco vezes), com implicações da Lei 11.340/2006, haja vista a comprovação do vínculo afetivo entre as partes.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade merecendo responder criminalmente.

[...]

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar ao réu Rudson dos Reis Silva, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no art. 147, do Código Penal (por cinco vezes), em continuidade delitiva.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – fls. 184/187 – ID 93311971

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Patrícia Pereira dos Santos, vítima (ID fls. 18-ID

93311969), Oalison Brasilino de Jesus Neves, vizinho da vítima (fls. 44-ID 93311969), Edineiva Correa dos Santos, amiga do apelante (fls. 47/48-ID 93311969), Maria da Luz Dalla Costa Tomazini, empregadora da vítima (fls. 50 – ID 93311969), Antonio Carlos Muniz Carneiro, amigo do apelante (fls. 59/60-ID 93311969), Patrícia dos Reis Cheles, irmã do apelante (fls. 66/67-ID 93311969), Glória dos Santos, mãe da vítima (fls. 68/69 – ID 93311969),

e RUDSON DOS REIS SILVA, apelante (fls. 56/58 – ID

93311969).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Patrícia Pereira dos Santos, dos informantes/testemunhas Edineiva Correa dos Santos, Gloria dos Santos, Maria da Luz Dalla Costa Tomazini, Antonio Carlos Muniz Carneiro e Oalison Brasilino de Jesus Neves, bem como o interrogatório do apelante (ID 96070034).

Destacam-se do contexto probatório que:

- entre os dias 24 e 25 de setembro/2019, o apelante, em cinco oportunidades distintas, proferiu ameaças de agressão e morte em face da vítima.

- a vítima, em ambas as fases da persecução penal, afirmou que o apelante, num primeiro momento, encaminhou mensagem afirmando que
“ela iria ter o que merecia”;
a princípio, não sentiu medo, mas o apelante foi até sua residência e lhe ameaçou agredir, oportunidade que começou a ficar com medo; o apelante também lhe ameaçou de morte no local do seu trabalho e na presença da filha comum; o apelante também lhe ameaçou de morte perante familiares e amigos;
“eu tive medida protetiva e fiquei com botão do pânico; “eu fiquei muito assustada; “chegava no meu serviço, o botão apitava;

eu ia na creche o botão apitava, a minha mãe pode confirmar, quando eu chegava na casa dela o botão apitava também (...) era como se ele estivesse me seguindo e eu não podia ver. Isso ficou durante umas duas semanas”; “eu tenho receitas de psicólogo, de psiquiatra; é coisa de pânico, como se alguém estivesse me seguindo. Eu tomo remédios pra isso”;

- a informante Edineiva Correa dos Santos, na fase policial, confirmou que o apelante ameaçou a vítima de morte. Em Juízo, revelou que o apelante estava muito alterado e procurava a vítima;

- a informante Gloria dos Santos, na Delegacia e em Juízo, declarou eu o apelante lhe avisou que iria matar a vítima Patrícia;

- a

testemunha Maria da Luz Dalla Costa Tomazini, em ambas fases da persecução penal, revelou que o apelante procurou a vítima na sua residência; a vítima lhe confidenciou que o apelante teria a ameçado;

- a testemunha Antonio Carlos Muniz Carneiro, em Juízo, revelou que a vítima jogou objetos e roupas do apelante para fora de casa; a vítima chamou o apelante de “vagabundo, noiado”;

- o apelante, nas duas fases da persecução penal, negou ter ameaçado a vítima.

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima,
somadas aos relatos prestados pelos informantes
Edineiva Correa dos Santos, Gloria dos Santos e
Maria da Luz Dalla Costa Tomazini, em ambas as fases da persecução penal,
confirmam as ameaças descritas na denúncia.

As ameaças de morte também foram proferidas pelo apelante na presença de terceiras pessoas, pertencentes ao meio familiar e social do ex-casal, a reforçar a veracidade das declarações da vítima.

Além disso, o ato criminoso afetou psicologicamente a vítima, a qual desenvolveu crises de pânico e passou a tomar remédios controlados devido à sensação contínua de estar sendo seguida pelo apelante.

Frise-se que as mulheres que sofrem violência doméstica estão cinco vezes mais predispostas a apresentarem problemas psicológicos em comparação às mulheres que não vivenciam essa situação, sendo que as sequelas mais comuns são: depressão, síndrome de estresse pós-traumático, ansiedade, fobias, desânimo, irritabilidade, síndrome do pânico, sensação de perigo iminente, ideação suicida, baixa autoestima, sentimentos de culpa, inferioridade, insegurança, vergonha, isolamento social, dentre outras (BITTAR, Danielle. Kohlsdorf, Mariana. Ansiedade e depressão em mulheres vítimas de violência doméstica. Psicol. Argum. 2013 jul./set., 31(74), 447-456).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente, pediu medidas protetivas e permaneceu com o “botão do pânico”, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018
).

Por seu turno, a fato do apelante estar embriagado não afasta a ilicitude das ameaças. Ao contrário,
“quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica”
(GREGO, Rogério. Código Penal Comentado, ed. Impetus, 11a ed., Niterói, RJ, 2017, p. 685).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“1- A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. Da mesma forma, é irrelevante o fato de estar, o apelante, no momento do delito, embriagado voluntariamente, pois, tal circunstância não tem o condão de afastar o dolo ou excluir a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.
” (AP N.U 0002748-49.2019.8.11.0004 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 2.6.2021)

Nesse quadro, o fato criminoso afigura-se típico.

No tocante à alegação de crime impossível, adota-se
per relationem
o parecer da i. PGJ ante a precisa análise da matéria:

“[...] não se aplica ao caso a tese de crime impossível, vez que essa tese referente a delitos tentados, cuja tentativa resulta do uso de meios absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, não se coaduna com os fatos tratados neste

feito.

É certo que o crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, mconsiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, de lhe causar mal injusto e grave e, como punição, a lei determina detenção de um a seis meses ou multa. Para a ocorrência do crime não precisa que o criminoso cumpra o que disse, ou seja, que se concretize o “mal injusto e grave”, basta que ele tenha intenção de causar medo e que a vítima se sinta atemorizada, como ocorreu no presente caso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 246/251 - ID 97043495).

Em reforço, colaciona-se aresto do e. TJDFT:

“
III - A hipótese de crime impossível está prevista no artigo 17 do Código Penal, que assim dispõe: “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.” IV -Devidamente comprovada a consumação dos delitos, por meio de acervo provatório coeso, não há que se falar em ineficácia do meio para a produção do resultado.”
(AP 00009507420188070012 – Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custodio – 4.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021